Tribunal: TJDFT
Processo: 0010974-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0010974-37.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: FRANCISCO ALMEIDA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por FRANCISCO ALMEIDA DE SOUZA E OUTRO, tendo em vista a coincidência entre a conclusão firmada pelo acórdão recorrido e a orientação estabilizada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma RE 729.107 (Tema 792). Tal decisão enfrentou agravo interno, e o Conselho da Magistratura deste TJDFT negou provimento ao recurso. Foram opostos embargos de declaração, que restam pendentes de análise. Ato contínuo, os agravantes ajuizaram reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, e o Ministro DIAS TOFFOLI, em 28/6/2022, deferiu o pedido de liminar formulado na Rcl 52.555/DF para “suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo n° 010974-37.2017.8.07.0000 até a apreciação do mérito desta reclamatória” e solicitar “informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial”. Revogo o despacho de ID 34876766 para que o julgamento dos embargos de declaração aguarde o desfecho da Rcl 52.555/DF. Remetam-se os autos, com urgência, à Secretaria Judiciária – SEJU, para que providencie o encaminhamento, por meio de Malote Digital, de cópia eletrônica integral dos autos para o Supremo Tribunal Federal. Após, retornem o processo à Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura – SCEM para que lá permaneça até a análise de mérito da Rcl 52.555/DF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019